Tribunal: STF
Processo: RE 1321229
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São, assim ementado (Vol. 11, fl. 2): 
    “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SOBRE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS — RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — INCIDÊNCIA DO TEMA N° 163 DO STF — SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA FAZER INTERROMPER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, BEM COMO A RESTITUIR O VALOR DESCONTADO NO VALOR ESTABELECIDO NA INICIAL COM JUROS E CORREÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 810 DO C. STF — MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, COM REPARO SOBRE JUROS E CORREÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 810 DO C. STF CONDENANDO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ORA ARBITRADOS EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,— ACRÉSCIMO DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIA (art. 85, § 2°, primeira parte c.c. o § 3° inciso I, do CPC/2015, e, ainda, art. 55, "caput", 2" parte, da Lei n° 9.099/95), RESPEITADO O MÍNIMO DE R$ 1.000,00 .”
    No apelo extremo (Vol. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, alega-se violação aos artigos 5°, XXXV, LIV e LV; 7º, XVII; 39, § 3º; 40, § 12; 93, IX; 97; 149, § 1º; 194; 195; e 201, todos da Constituição Federal, bem como às Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Em suma, a parte recorrente sustenta que “o adicional de insalubridade no Estado de São Paulo se incorpora nos proventos de aposentadoria do policial militar e, portanto, é legal a incidência da contribuição previdenciária sobre o mesmo” (Vol. 13, fl. 6).
    Em exame da admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento fixado por esta CORTE no RE 593.068, Tema 163” (Vol. 16, fl. 1). 
    Interposto Agravo Interno dessa decisão, o recurso foi admitido (Vol. 20 e Vol. 22).
    É o relatório. 
    Eis os fundamentos da sentença, mantida pelo Tribunal de origem (Vol. 3):
    “Objetiva o autor a devolução dos valores pagos a título de contribuição previdenciária incidente sobre o Adicional de Insalubridade. 
    Assiste razão ao autor, pois há expressa previsão legislativa excluindo as parcelas pagas em decorrência de verba de natureza transitória para fins de desconto previdenciário (LC 1.012/2007, art. 8°, § 1°):
    [...]
    Da leitura do citado dispositivo, resta claro que a contribuição previdenciária, no percentual estabelecido, incide sobre a totalidade da remuneração, excetuando as verbas elencadas no rol taxativo, excluídas a título excepcional. 
    O Adicional de insalubridade por possuir natureza eventual, é pago aos servidores que exercem a atividade insalubre, cessando o pagamento quando cessada a exposição à insalubridade. 
    Sendo assim, não se trata de vantagem genérica, mas especifica e caráter provisório, de modo que não se incorpora definitivamente aos vencimentos para nenhum efeito. 
    A respeito da matéria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 593.068 (Tema 163), com repercussão geral reconhecida, decidiu que "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias, 'serviços extraordinários, 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade.", conforme ementa a seguir transcrita:
    [...]
    Portanto, nos termos do precedente exposto, não deve incidir a contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade. Sobre o indébito tributário, a partir do desembolso, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, que já compreende em sua essência os índices de correção monetária e juros (REsp n° 1.111.189/SP).”
    Verifica-se, portanto, que o Juízo de origem, à consideração do entendimento fixado por esta CORTE no Tema 163, decidiu que, no caso concreto, não incide contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, tendo em vista que tal verba não se incorpora nos vencimentos/proventos da parte autora “para nenhum efeito”.
    Ao assim decidir, o acórdão recorrido observou o entendimento firmado por esta CORTE no Tema 163, segundo o qual “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
    No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE AFASTAR AS RAZÕES DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGA AFRONTA AO DECIDIDO NOS TEMAS 163 E 448 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO CORRETA DO PARADIGMA. AGENTE PENITENCIÁRIA. LCE 432/1985. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PRECEDENTES. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A agravante não apresentou argumentos capazes de afastar as razões lançadas na decisão atacada, devendo esta, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos. II – O Tribunal reclamado consignou que, no caso, a verba referente ao adicional de insalubridade incorpora-se aos proventos de aposentadoria da servidora. Assim, seguindo a orientação do Tema 163/RG, entendeu possível a incidência da contribuição previdenciária sobre a referida parcela. III - Não procede a alegação de violação do entendimento firmado no Tema 448/RG. IV – Constatada a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o decidido por este Supremo Tribunal nos Temas 163 e 448, ambos da Sistemática da Repercussão Geral. V - A agravante não é policial militar, mas agente de segurança penitenciária. No paradigma de repercussão geral, esta Corte limitou-se à análise da extensão do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos e pensionistas, categoria da qual não faz parte a reclamante, portanto, não se ajustando o seu caso à tese firmada. VI - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes. VII - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 40.736-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 19/3/2021)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBA INCORPORÁVEL AO PROVENTO DE APOSENTADORIA. HARMONIA ENTRE O JULGADO RECLAMADO E A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. TEMA 448 DA REPERCUSSÃO GERAL. FALTA DE ADERÊNCIA AO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em harmonia com a tese de julgamento do Tema 163 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no julgado reclamado, ficou estabelecido que o adicional de insalubridade, à luz da Lei Complementar 432/85, por integrar a remuneração para fins de aposentadoria, deve também integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. 2. À falta de identidade material entre paradigma e paragonado, a reclamação não colhe êxito. Afigura-se descabido o uso da via como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 40.726-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/2/2021)
    “Ementa: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AOS TEMAS 163 E 448 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 163, pois assentou que a contribuição previdenciária incide sobre o adicional, por se tratar de verba incorporável aos proventos de aposentadoria dos servidores. 2. É insubsistente a alegação de violação ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no Tema 448 (RE 642682, Rel. Min. CEZAR PELUZO), uma vez o objeto de debate no referido paradigma ficou restrito à constitucionalidade da extensão do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos e pensionistas, instituída pela Lei Complementar Estadual 432/1985 do Estado de São Paulo, o que, obviamente, não se aplica ao caso, tendo em vista que o ora reclamante pertence ao quadro de agentes de segurança penitenciária. Em caso idêntico, essa mesma orientação foi fixada no âmbito da Segunda Turma (Rcl 40.271 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/6/2020). Cito, também, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 39.921, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/4/2020; Rcl 40.267, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 6/5/2020; Rcl 40.723, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 28/5/2020; Rcl 40.726, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 29/5/2020; Rcl 40.908, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, DJe de 10/6/2020; Rcl 41.526, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, DJe de 23/6/2020; Rcl 40.730, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 15/7/2020; Rcl 41.040, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 16/7/2020. 3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 41.332-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/8/2020)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Co´digo de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de maio de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente